Tribunal: TJSP
Processo: 2071371-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA DE MAIS DE DEZESSETE ANOS EM REGIME FECHADO. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA DE MAIS DE DEZESSETE ANOS EM REGIME FECHADO. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais, como a segurança pública. 2. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 3. Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado. 4. "Conclamação" exarada em sede liminar e incidental na ADPF no 347 que não foi referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão. 5. Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão do paciente, que teve imposta em seu desfavor pena longa, por crimes graves, e não comprovou risco agravado à sua integridade física. Alegado falecimento de interno do mesmo estabelecimento que, além de não ter sido originariamente informado ao MM. Juízo da execução, não tem o condão de alterar tal conclusão, haja vista a situação atual do paciente. 7. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 8. Havendo estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana 9. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2071371-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes ALEX SANDRO
OCHSENDORF, MAYARA GIL FONSECA, NICOLLE COSTA DO ESPIRITO SANTO
e RENAN DE LIMA CLARO e Paciente BRUNO VIEIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071371-92.2020.8.26.0000 -Voto no 007064
2
VOTO:
007064
HABEAS CORPUS: 2071371-92.2020.8.26.0000
IMPETRANTES:
ALEX SANDRO OCHSENDORF
MAYARA GIL FONSECA
NICOLLE COSTA DO ESPÍRITO SANTO
RENAN DE LIMA CLARO
PACIENTE:
BRUNO VIEIRA LIMA
CORRÉUS:
ROGÉRIO DIAS SANTOS E OUTROS
COMARCA:
ARAÇATUBA DEECRIM UR2
(Processo de origem: 0008319-11.2015.8.26.0590)
(Execução provisória: 0002835-93.2017.8.26.0509)
HABEAS
CORPUS.
PRETENDIDA
CONCESSÃO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR. PACIENTE EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA DE
MAIS DE DEZESSETE ANOS EM REGIME FECHADO. CONTEXTO DE
PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de
emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências
pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação,
voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos
e
garantias
fundamentais,
como
a
segurança
pública.
2.
Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que
os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos
elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no
cárcere,
no
contexto
excepcional
atualmente
vivenciado.
3.
Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem
para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente
e deve continuar a ser aplicado. 4. “Conclamação” exarada em sede
liminar e incidental na ADPF no 347 que não foi referendada pelo
Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão. 5. Autoridade apontada
como coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o
pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias do caso concreto
e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão do
paciente, que teve imposta em seu desfavor pena longa, por crimes
graves, e não comprovou risco agravado à sua integridade física.
Alegado falecimento de interno do mesmo estabelecimento que, além
de não ter sido originariamente informado ao MM. Juízo da execução,
não tem o condão de alterar tal conclusão, haja vista a situação atual
do paciente. 7. Eventuais predicados pessoais não geram direito à
liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos
que legitimam a imposição da prisão cautelar. 8. Havendo estrita
observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em
ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana 9. Ordem
denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071371-92.2020.8.26.0000 -Voto no 007064
3
Os advogados ALEX SANDRO OCHSENDORF,
MAYARA GIL FONSECA, NICOLLE COSTA DO ESPÍRITO SANTO e RENAN DE LIMA
CLARO impetram o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar,
em favor de BRUNO VIEIRA LIMA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
JUÍZO DE DIREITO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA 2a
REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA (COMARCA DE ARAÇATUBA), que indeferiu o
pedido de concessão de prisão domiciliar, nos autos da execução provisória no
0002835-93.2017.8.26.0509. O paciente consta como condenado às penas de 17
(dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 2.036 (dois mil e trinta e seis) dias-multa, no mínimo
legal, como incurso no artigo 2o c.c. o §2o, da Lei no 12.850/13, no artigo 33, caput,
c.c. artigo 40, inciso VI, por uma vez, da Lei 11.343/06 e no artigo 35 c.c. o artigo 40,
incisos IV e VI, do mesmo diploma, nos autos do processo
0008319-11.2015.8.26.0590, negado o direito de recorrer em liberdade.
Pleiteiam, liminarmente e ao final, a revogação
da prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares
diversas (CPP, art. 319), ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.
Alegam ausência dos requisitos da prisão cautelar e presença dos da liberdade
provisória. Sustentam haver fato novo que justifica a soltura do paciente, haja vista o
cenário decorrente da pandemia do COVID-19. Fazem menção ao disposto na
Recomendação no 62 do CNJ e na decisão proferida na ADPF no 347/DF, e destacam o
risco de contaminação que o paciente sofre se mantido no cárcere. Acrescentam que
as prisões preventivas, nesse cenário extraordinário, devem ser reservadas a casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071371-92.2020.8.26.0000 -Voto no 007064
4
extremos e não a crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, como no
caso dos autos, ainda mais por estar ele preso preventivamente há mais de 90 dias.
Pontuam que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes e residência
fixa. Invocam o princípio da dignidade da pessoa humana (fls. 1/7).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 221/225), tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
236/238).
É o relatório.
A ordem comporta denegação.
Preliminarmente, importante ressaltar que é
entendimento consolidado nesta C. Câmara o de que o habeas corpus não pode, em
regra, ser manejado para a solução de questões incidentais à execução, sob pena de
desvirtuamento de sua finalidade, transformando-se em substituto de recursos
legalmente previstos para impugnar determinadas decisões judiciais, não podendo,
tampouco, ser entendido como sucedâneo de recurso cabível não interposto oportune
tempore.
Entretanto, considerado o cenário de inegável
turbulência vivenciado pela sociedade em razão da pandemia de COVID-19,
excepcionalmente, reputo ser caso de conhecimento do presente habeas corpus.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071371-92.2020.8.26.0000 -Voto no 007064
5
A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2,
correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da doença denominada
COVID-19, originada em meados de dezembro de 2019, ao que se sabe, na cidade de
Wuhan (China), levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar Emergência
em Saúde Pública de Importância Internacional, em 30 de janeiro de 2020. Semanas
depois, em 11 de março de 2020, diante da transmissão sustentada do agente
patogênico pelos continentes, seguiu-se declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública”, editou a
Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para, declarando Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), estabelecer diretrizes para o
enfrentamento da questão.
Sensível a esse cenário grave e excepcional,
que tem como origem um vírus de atributos ainda não totalmente catalogados pelos
cientistas, o Poder Judiciário logo adotou as medidas ao seu alcance para a contenção
da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia
seguinte à declaração da situação de pandemia expedida pela OMS, adotou uma série
de providências de ordem institucional, voltadas à proteção de seus públicos interno
e externo, sem solução de continuidade à atividade jurisdicional.
Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071371-92.2020.8.26.0000 -Voto no 007064
6
Conselho Superior da Magistratura (CSM) no 2545, de 16.03.2020, e no 2550, de
23.03.2020, que estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e garantiram o
caráter ininterrupto da prestação jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que, dentre outras
resoluções, e no que concerne ao objeto do presente writ, recomendou, em seu
artigo 5o, que magistrados com competência sobre a execução penal considerassem
medidas voltadas à redução de riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o
CNJ, no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, § 4o, I, II e III), expediu
recomendação sem conteúdo jurisdicional ou vinculativo voltada à reavaliação
de prisões à luz do contexto da pandemia de COVID-19, sejam as impostas em caráter
provisório, sejam as decorrentes de condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de
medidas de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a toda evidência,
não deve ser entendida como uma ordem de soltura imediata e indiscriminada. Trata-
se, ao revés, do estabelecimento de um norte, destinado às autoridades jurisdicionais,
para que reavaliem, de acordo com elementos de cada caso concreto, de forma
refletida e ponderada, a efetiva necessidade da manutenção de pessoas no cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria inegável deturpação dos louváveis propósitos que ensejaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071371-92.2020.8.26.0000 -Voto no 007064
7
Recomendação e, via de consequência, ao Estado Democrático de Direito. Afinal, não é
demais recordar que há um arcabouço legal vigente e que deve continuar a ser
aplicado e respeitado, independentemente da existência de um quadro de emergência
sanitária, até porque, conforme salientado acima, autoridades de diferentes Poderes
da República, em todos os entes da Federação, estão empenhados em resguardar a
população, tanto dentro como fora do cárcere, e não apenas no concernente à saúde,
mas também no tocante a outros direitos e garantias constitucionalmente previstos,
inclusive a segurança pública, que não comportam relativização para além daquela
naturalmente decorrente do juízo de proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a
premissa adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao negar referendo à r.
decisão cautelar incidental proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF no 347,
em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o que poderia ser entendido sob um
viés de determinação ou ordem a analisar, em caráter de urgência, a adoção de
medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o teor da Recomendação
expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a douta
autoridade apontada como coatora, ao analisar o pedido de prisão domiciliar
deduzido em favor do paciente, decidiu com fundamento em elementos idôneos, não
se podendo cogitar de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum os
fundamentos pelos quais o paciente não faz jus à benesse pretendida, sobretudo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071371-92.2020.8.26.0000 -Voto no 007064
8
fato de que a liminar não referendada pelo Pleno do E. STF não pode ser entendida
como conclamação a um mutirão carcerário, e de que o paciente não comprovou,
especificamente, que necessita da prisão domiciliar (fls. 201/202).
Convém ressaltar, ademais, que o paciente
encontra-se em execução provisória de pena por tráfico de entorpecentes e
associação correlatada, duplamente majorados, e por integrar organização criminosa
com emprego de arma de fogo, com termo final previsto, a priori, para 21.01.2034 (fls.
180/182) e não há sequer indícios de que se enquadre no chamado grupo de risco ou
que apresente sintomas compatíveis com a COVID-19. Inexiste, igualmente,
comprovação de que no local em que se encontra recolhido não receberá assistência
de saúde, se necessária for, e menos ainda de que estará mais bem resguardado em
sua saúde se em seu domicílio do que onde se encontra recolhido, ou qualquer outra
evidência de que a manutenção de sua prisão implique risco agravado à sua
integridade física, a ponto de justificar a pretendida relativização de relevantes
valores afetos à sociedade em geral.
No mais, a informação colacionada às fls.
230/232 destes autos, no sentido de que um indivíduo preso no mesmo
estabelecimento teria falecido em virtude da Covid-19, além de não ter sido levada ao
conhecimento do MM. Juízo a quo, competente para analisar originariamente a causa
de pedir veiculada, sob pena de indevida supressão de instância, não tem o condão de
alterar o entendimento ora exposto, sobretudo em razão da situação prisional atual
do paciente, extraível dos autos digitais do processo de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071371-92.2020.8.26.0000 -Voto no 007064
9
Por derradeiro, registra-se que eventuais
predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primariedade, bons
antecedentes e residência fixa), não se afiguram suficientes a afastar a prisão
preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da prisão processual. Não
é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:
“As
condições
pessoais
favoráveis,
tais
como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema”. (STF Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator
Ministro Luiz Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
Sob a mesma ótica, uma vez comprovada a
necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, à luz da situação
concreta narrada, também não há se falar em afronta ao princípio da dignidade da
pessoa humana.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A
ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora